Tribunal: TJPA
Processo: 0807564-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807564-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE HOUSE ENTRETENIMENTO LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE PROIBIU A REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUSICAIS EM ESTABELECIMENTO VOLTADO À ESSA ESPÉCIE DE ENTRETENIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR. PROVA TÉCNICA ATESTANDO QUE AS EMISSÕES SONORAS NO LOCAL ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO PODER DE POLÍCIA PRÓPRIO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO DESPROPORCIONAL QUE AFETA A ATIVIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE. AUSENTE UM DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300, “CAPUT”, DO NCPC, C/C ART. 19 DA LEI Nº 7.347/1985), QUAL SEJA, A PROBABILIDADE DO DIREITO, A DECISÃO DEVE SER REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento em ação civil pública n. 0801053-29.2022.8.14.0201, contra a decisão ID

57617617 que deferiu a liminar com fundamento no art. 300 do CPC, art. 12 da Lei no 7.347/85 e Resolução 001/1990 do CONAMA e NBR 10.151/00 determinou:

Recorre alegando essencialmente a não contemporaneidade dos fatos que serviram como supedâneo para a decisão o relatório que apontou poluição sonora foi fato isolado (24/10/2021) e que desde o final do ano de 2021 a empresa AGRAVANTE não mais promove eventos festivos de grande porte, mudando completamente para o ramo de restaurante, se tornando inclusive referência no seguimento na orla de Icoaraci.

Sustenta que houve mudança societária e inúmeras melhorias estruturais no estabelecimento e que os shows que acontecem eventualmente durante almoços e jantares são no ambiente interno do estabelecimento não havendo mais o que se falar em qualquer poluição sonora no espaço.

Sustenta que a decisão afronta o princípio da proporcionalidade ainda mais considerando que o laudo utilizado para embasar a decisão agravada foi realizado há mais de 7 (sete meses), e teve como origens reclamações de dezembro de 2020.

Alega que o equipamento utilizado para a confecção do laudo pericial (Calibrador de nível sonoro, de procedência nacional, marca CRIFFER, modelo CR-2, número de série nº 360001389) não possuía o certificado de calibração da Rede Brasileira de Calibração (RBC) ou do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), conforme estabelece o item 4.3 da norma da ABNT – NBR 10.151 e que foi fabricado de acordo com a norma IEC 942, no entanto é de CLASSE 1, não atendendo, portanto, as especificações estabelecidas pela norma técnica QUE EXIGE SER CLASSE 2 ou melhor, tornando a prova pericial prejudicada, de maneira que o laudo apresentando não pode ser considerada prova hábil para a comprovação da suposta pratica de poluição sonora.

Descreve ainda que o laudo sofreu influência de outros empreendimentos comerciais localizados na região da medição realizada no dia 24/10/2021 (domingo) às 20h, pois trata-se de área comercial (orla de Icoaraci) com maior movimento de carros e circulação de pessoas na via pública, assim como também pela existência de outros empreendimentos como o Restaurante MR BRASA, que funciona ao lado da White House e utiliza de música ao vivo.

Pede a concessão de feito suspensivo e o para possibilitar a realização de eventos musicais diurnos e noturnos no estabelecimento denominado WHITE HOUSE ENTRETENIMENTO, respeitando os limites legais de 60 dB para o período diurno e 55 dB para o período noturno, nos termos da Lei Municipal nº 8.655/2008 e NBR 10.151/00.

Concedi o efeito suspensivo em ID

9783197 para autorizar a realização de eventos musicais diurnos e noturnos no estabelecimento denominado WHITE HOUSE ENTRETENIMENTO, respeitando os limites legais de 60 dB para o período diurno e 55 dB para o período noturno, nos termos da Lei Municipal nº 8.655/2008 e NBR 10.151/00.

Contrarrazões em ID

10435462 arguindo que seguem ocorrendo eventos musicais no local em desrespeito aos limites estabelecidos na própria decisão monocrática de admissibilidade.

Aponta que o laudo nº 2021.01.000173-AMB certificou, de modo inequívoco, a prática de elevada poluição sonora pelo estabelecimento, WHITE HOUSE ENTRETENIMENTO LTDA, devendo ser ressaltado, outrossim, que o laudo pericial foi confeccionado, com estrita observação das normas e dos padrões técnicos pertinentes.

Arremata afirmando que as razões recursais são desprovidas de fundamento e que os limites sonoros estabelecidos são flagrantemente violados pelo agravante.

Pede o desprovimento do recurso.

A procuradoria de justiça ratificou os argumentos das contrarrazões.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou dar provimento ao recurso pelos mesmos fundamentos que concedi o efeito suspensivo, acrescentando que aqueles fundamentos foram ratificados pela prova produzida no juízo de origem ID

85383093.

O objeto recursal cinge-se, apenas, à verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, “caput”, do NCPC, c.c. art.19 da Lei nº 7.347/1985), quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. As demais questões deverão, portanto, aguardar momento de análise oportuno, sob pena de exaurimento da cognição e consequente supressão de instância.

Aparentemente o estabelecimento agravante está em consonância com a legislação municipal, razão pela qual, em juízo de cognição sumária, a proibição de eventos musicais no estabelecimento, sem a oportunidade de defesa, pode violar eventual direito da livre iniciativa, mormente, porque o motivo pelo qual se pretende a intervenção (nível de ruído) acima do tolerável, comporta questionamentos, por certo contraditório.

Após análise das provas constantes dos autos, sobretudo o laudo técnico, sobressai que a poluição sonora que causou incômodo aos moradores no entorno do estabelecimento comercial da agravante, aferida uma única vez, com ressalvas sobre a qualidade técnica do decibelímetro utilizado, advinha essencialmente das festas realizadas no ambiente externo e outros agentes sonoros (via pública e pontos comerciais vizinhos), não ficando claro neste momento processual se há nexo de causalidade entre os fatos narrados pelos moradores vizinhos e os eventos realizados no interior da casa agravante.

Nesse diapasão, não cabe ao Poder Judiciário,
prima facie
, em sede de medida liminar imiscuir-se em matéria administrativa precipuamente afeta à competência do Poder Executivo, em aparente sobreposição à atuação dos órgãos administrativos responsáveis pelo exercício do poder de polícia, como é o caso, diga-se, da própria SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE e a DEMA - DELEGACIA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE, as quais, à primeira vista, não cominaram qualquer tipo de sanção à aludida casa.

Aliás, sobre esse aspecto, cumpre destacar as provas constantes nos autos. Se de um lado o agravado juntou aos autos vídeos do local do evento, sobre os quais, aparentemente é inviável a aferição do impacto sonoro reclamado na ação, de outro lado o agravante tem a seu favor a prova técnica produzida pelo órgão de controle ambiental pelo qual atesta que as emissões sonoras estão de acordo com a legislação vigente:

Circunstâncias estas que, em se tratando de análise de tutela provisória, imprimem desproporcionalidade da medida judicial recorrida, máxime diante da possibilidade de suspensão, substancial, das atividades comerciais do aludido estabelecimento (
ultima

ratio
em termos de medida cautelar contra pessoas jurídicas), sem prova inequívoca a atestar tal indispensabilidade.

Destarte, ausente um dos requisitos legais (art. 300, “caput”, do NCPC, c.c. art. 19 da Lei nº 7.347/1985), qual seja, a probabilidade do direito, impõe-se reformar, sem prejuízo de ulterior análise mais aprofundada, por ocasião da prolação de sentença.

Pelo exposto, na esteira da decisão inicial e DOU PROVIMENTO ao recurso, para ratificar a autorização para realização de eventos musicais diurnos e noturnos no estabelecimento denominado WHITE HOUSE ENTRETENIMENTO, respeitados os limites legais de 60 dB para o período diurno e 55 dB para o período noturno, nos termos da Lei Municipal nº 8.655/2008 e NBR 10.151/00.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023